Tribunal: TJSP
Processo: 7000520-50.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Recurso não provido.